Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. Não havendo nos autos elementos que comprovem o alegado excesso de execução, esta deve prosseguir com o fim de satisfazer o crédito almejado.
2. Agravo de instrumento não provido.